Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725808-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACONIAS CARVALHO MOREIRA AGRAVADO: LUCIANO BUENO FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado JACONIAS CARVALHO MOREIRA em face da decisão ID 199468487 (origem) que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios movido por LUCIANO BUENO FRANCO, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que se faz necessário promover a liquidação da sentença, a fim de apurar o valor devido a cada parte e dos bens a serem partilhados, de modo que, somente após essa liquidação, seria possível a execução dos honorários de sucumbência. Defende que a continuidade do cumprimento de sentença lhe traz prejuízo, ante o excesso de execução, decorrente da não apuração do montante correto, bem como que o valor da empresa Base está em discussão nos autos do processo n° 0701491-69.2023.8.07.0019. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, reconhecendo-se o excesso de execução; que a empresa Base seja retirada dos cálculos e seja reconhecida a obrigatoriedade dos cálculos conforme a sentença. O agravante foi intimado a complementar o preparo, nos termos do despacho ID 60760033, tendo juntado intempestivamente as custas devidas (IDs 61271205 e 61271206), sob alegação de que “HOUVE PROBLEMA NA GUIA QUE FOI LIBERADA APENAS NA DATA DE HOJE E PAGA IMEDIATAMENTE”. O pedido liminar restou indeferido pelo relator eventual, Desembargador Fábio Eduardo Marques, conforme decisão ID 61380045. Contrarrazões apresentadas no ID 62248171, pugnando o agravado pelo não conhecimento do recurso por deserção ou, subsidiariamente, que seja negado provimento ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. O recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação tempestiva de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a promover o recolhimento complementar do preparo, no prazo de 5 dias, que se encerrou em 05/07/2024, a parte agravante promoveu o recolhimento somente em 08/07/2024 (IDs 61271205 e 61271206, sob a alegação de problema na guia que teria sido liberada apenas em referido dia, sem qualquer comprovação mínima de sua alegação. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal de forma tempestiva, revela-se caracterizada a deserção do agravo de instrumento, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora